Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES FÍSICAS. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida em processo de inventário que desconstituiu o negócio jurídico de cessão de direitos celebrado pelo recorrente, sem que tenha sido assegurado o recebimento de qualquer indenização, e determinou a imissão do espólio na posse do imóvel aludido.

2. Deve haver a prévia manifestação das partes ou do terceiro interessado a respeito da eventual imissão na posse do bem ou da indenização pelas acessões físicas erigidas, em nítida afronta à regra prevista no já mencionado art. 10 do CPC.

3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão judicial, em sentido lato, sem que seja concedida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.

4. Verifica-se que a respeitável decisão recorrida incorreu em error in procedendo, situação que, na hipótese, impede o conhecimento dos argumentos articulados pelo agravante em sua peça recursal, que sequer puderam ser expostos na instância de origem.

5. Recurso conhecido e provido.